Tribunal: TJSP
Processo: 1001141-05.2019.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
VOTO No 35.970

Responsabilidade civil. Ação de nulidade de contrato de seguro c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral. Descontos mensais realizados na conta bancária da autora, sem a sua autorização, em razão de contrato de seguro que não celebrou. Comportamento ilícito dos réus, que causou dano moral à autora. Indenização devida, que deve ser arbitrada na importância de

Ementa:
VOTO No 35.970

Responsabilidade civil. Ação de nulidade de contrato de seguro c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral. Descontos mensais realizados na conta bancária da autora, sem a sua autorização, em razão de contrato de seguro que não celebrou. Comportamento ilícito dos réus, que causou dano moral à autora. Indenização devida, que deve ser arbitrada na importância de R$5.000,00, compatível com as circunstâncias do caso em exame, sem impor gravame excessivo aos agentes ou gerar vantagem desproporcional à vítima.
Devolução em dobro dos valores pagos. A cobrança indevida e reiterada de quantias relativas a contrato de seguro ao qual a autora não aderiu, mediante débito em sua conta corrente, configura engano injustificável. Exegese do art. 42, parágrafo único, do CDC. No entanto, considerando que já houve devolução extrajudicial das quantias indevidamente descontadas da conta bancária da autora, impõe-se a condenação dos réus tão somente ao pagamento dos valores apontados na inicial de forma simples.
Recurso parcialmente provido.